Tribunal: TJDFT
Processo: 0716756-67.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA CITRA PETITA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA.
1. O exame incompleto de uma questão suscitada e não solucionada pelo magistrado acarreta a nulidade parcial da sentença em face do efeito devolutivo assegurado pelo art. 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário.
3. Comprovada a incapacidade financeira de a parte arcar com as despesas do processo, o deferimento do pedido de gratuidade de justiça é medida que se impõe.
4. Apelação conhecida e provida. Unânime.